Tribunal: TJMT
Processo: 1042949-41.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042949-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNALDO MEIRA SANTOS JUNIOR - CPF: 425.548.375-20 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), MARCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 650.288.211-00 (RECORRIDO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ADQUIRIDO COM POSTERIOR INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO BEM EM CRIME DE ESTELIONATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
– MEDIDA PREVENTIVA DE MANUTENÇÃO DO IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
160697143
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconhecendo a necessidade
de
litisconsórcio passivo necessário
e
julgando
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso II, e 485, inciso X, do CPC.

Em suas razões recursais, o
recorrente
alega não ser necessária a inclusão dos demais integrantes do negócio jurídico, posto que a presença da proprietária do veículo, no polo passivo da demanda, já é suficiente para o deslinde da ação. Pugna pela reforma da sentença e, no mérito, pela baixa do impedimento administrativo relacionado ao veículo.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita. No mérito, manifestou interesse na manutenção da sentença ou, em caso de eventual aplicação da teoria da causa madura, requereu a reintegração da posse do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 160698654, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ressai dos autos que
o autor

realizou negócio jurídico com o Sr. Thiago Antônio Meliano de Medeiros Souto, de aquisição de um automóvel Ford Fiesta, de cor preta, placa OBR 8081.

Afirma que o veículo estava em nome de terceiro (Sra. Márcia Silva dos Santos) e, ao ser questionado da situação, o Sr. Thiago disse ter negociado o veículo na venda de uma casa, contrato que o permitia transferir o bem para o seu nome ou para o nome de quem indicar.

Acrescenta que ajustaram o valor do veículo em R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) e, por conseguinte, assinaram o contrato.

Informa ter mencionado que apenas faria o pagamento após o recibo estar devidamente assinado em seu nome e com firma reconhecida pela reclamada, conforme documento (id.

160697023).

Relata que realizou transferência do valor combinado para a conta da Sra. Kamila Souza Salomão, tida como namorada do Sr. Thiago Antônio.

Assevera que ao chegar ao Detran-MT para realizar a transferência do veículo, tomou conhecimento de que existia uma restrição administrativa no bem, referente a um processo criminal de estelionato.

Requer, no mérito, a baixa do impedimento administrativo referente ao PROC. N. 170677/2019 - OF. 1775/2019/2DP CARUMBÉ, visando liberar a transferência do automóvel FORD/FIESTA HA 1.5 LS, modelo 2014/2015, cor preta, placa OBR 8081, RENAVAM 1035329465, ao seu nome, possibilitando que desfrute de sua propriedade de forma ampla.

A reclamada, por sua vez, assevera que foi vítima de estelionato realizado pelo Sr.
Thiago. Em contestação, faz pedido contraposto para que o reclamante seja instado a devolver o veículo a sua posse.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e reconheceu a necessidade
de
litisconsórcio passivo necessário
e
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso II, e 485, inciso X, do CPC.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece reparos.

Ocorre que não se vislumbra a necessidade de inclusão, no polo passivo da ação, do Sr.
Thiago Antônio Meliano de Medeiros Souto e da Sra.

Kamila Souza Salomão
,
visto que estes não sofrerão prejuízos em caso de reconhecimento do pedido inicial e, aparentemente, não poderão acrescentar informações relevantes ao deslinde da demanda, mormente suposto envolvimento em crime de estelionato.

Desse modo, afastada a necessidade de litisconsórcio e tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

De início, cabe ressaltar que não será apreciado o pedido contraposto apresentado na peça id. 162635162, visto que somente a parte autora recorreu da sentença e a menção de reintegração de posse colacionada nas contrarrazões não deve ser acolhida, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Prosseguindo, pretende a parte autora a baixa do impedimento administrativo, referente ao PROC. N. 170677/2019 - OF. 1775/2019/2DP CARUMBÉ, visando liberar a transferência do automóvel FORD/FIESTA HA 1.5 LS, modelo 2014/2015, cor preta, placa OBR 8081, RENAVAM 1035329465, ao seu nome, possibilitando que desfrute de sua propriedade de forma ampla.

Pois bem, o pedido não merece procedência. Ainda que a aquisição realizada pelo autor tenha, eventualmente, ocorrido de boa-fé, certo é que a restrição administrativa imposta ao veículo surgiu como medida preventiva para a apuração do suposto crime de estelionato, tendo sido determinada em decorrência do andamento do processo criminal.

Assim, não é possível reconhecer o direito de transferência de propriedade do bem ao autor, já que esta medida poderia causar algum empecilho futuro conforme o andamento do processo criminal e o resultado da negociação triangular incidente ao presente caso.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA – PRETEXTO – EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DO
VEÍCULO
SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO UM CRIME DE
ESTELIONATO
–
TERCEIRO
DE
BOA
-
FÉ
– PRIVAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUE EXISTEM SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 118 DO CPP – AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR O DOCUMENTO DO
VEÍCULO
ATUALIZADO – DESCABIMENTO APELANTE QUE É DEPOSITÁRIO FIEL DO
VEÍCULO
– CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECORRENTE QUE É REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão da Restrição Administrativa do
veículo
em razão da investigação de um crime de
estelionato
não se mostra razoável enquanto este interessar o processo, sendo somente plausível realizar qualquer ato dessa natureza quando todos os fatos investigados no suposto crime de
estelionato
forem esclarecidos, ademais, em que pese o apelante alegar
boa
-
fé
, se há indícios de crime, aplica-se por analogia o art. 118, do CPP, assim como, inviável conceder a autorização ao recorrente para retirar o documento do
veículo
atualizado, tendo em vista este já está como depositário fiel.
A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, passível, portanto, de prova em contrário, no presente caso, não houve provas nos autos da hipossuficiência do recorrente, pelo contrário, está sendo representado por advogado particular.

(N.U 1039445-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
VEÍCULO
DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO –
ESTELIONATO
– NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA –
TERCEIRO
DE
BOA
-
FÉ
– IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO
VEÍCULO
– JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS.
O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil.
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a
boa
-
fé
do adquirente. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021)
No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta
boa
-
fé
do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.

(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO RECORRIDA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO - ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO POR
TERCEIRO
- AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ DO ADQUIRENTE - PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM - FIEL DEPOSITÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-
fé
do
terceiro
adquirente, injusto se faz o despojamento do bem litigado, no entanto, deve este permanecer com a motocicleta na qualidade de fiel depositário, até o desfecho da lide principal.
Embora existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, haja vista a possibilidade de ter sido vítima de
estelionato
ao entregar a motocicleta, em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos, não se verifica má-
fé
do agravado quando da aquisição do bem.
Se o magistrado expõe, ainda que de forma concisa, as razões de seu convencimento, indicando os motivos pelo qual revogou a liminar de busca e apreensão do
veículo
, não há que se falar em ausência de fundamentação.

(N.U 1002970-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Compra e venda de veículo. "Golpe da OLX" ou "golpe do intermediário". Autor que, após proceder a entrega do veículo ao réu, se deu conta da fraude ao se deparar com falso comprovante de pagamento e reteve o recibo de compra e venda do veículo. Réu que insiste pela retomada do veículo, apreendido no curso do feito. Impossibilidade.
Hipótese em que tanto comprador quanto vendedor deixaram de observar diligências mínimas na condução do negócio.
Culpa concorrente. Anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível: AC 1021598-76.2020.8.26.0071 SP 1021598-76.2020.8.26.0071).

Por fim, consigo que, apesar de somente a parte autora haver recorrido da r. sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a necessidade de litisconsórcio reconhecida na r. sentença recorrida. Ademais, aplicando-se a teoria da causa madura,
julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023